Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SIMONE CALIXTA ARAUJO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SIMONE CALIXTA ARAUJO DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento dos embargos de declaração opostos implicará na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas SIMONE CALIXTA ARAÚJO e DISTRITO FEDERAL para manifestarem-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do código de processo civil – CPC. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator